Tribunal: TJMT
Processo: 1046214-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046214-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO SERON - CPF: 919.837.111-87 (AGRAVANTE), ILZA SERON DA FONSECA - CPF: 003.529.469-89 (AGRAVANTE), ALEANDRO SERON - CPF: 887.982.401-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ITCD. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. ALEGADO ERRO NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Tributário ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário relativo a ITCD complementar e excluir os autores do CADIN estadual. Os agravantes sustentam vício material no lançamento revisional, por suposta incidência sobre fração do imóvel superior à efetivamente transmitida, bem como alegam decadência e prescrição do crédito tributário em razão do lapso superior a cinco anos entre o parecer fiscal e a notificação do lançamento complementar.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão configuradas, em juízo de cognição sumária, as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição do crédito tributário; e (ii) estabelecer se há probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da exigibilidade do ITCD complementar e a exclusão dos contribuintes do CADIN estadual.

III. Razões de Decidir

3.

A análise da decadência exige a identificação da natureza do lançamento, da data em que o crédito poderia ter sido constituído, da eventual constituição originária e do momento da constituição definitiva, o que demanda exame aprofundado do procedimento administrativo fiscal, incompatível com a tutela provisória.

4.

O art. 173, I, do CTN disciplina o prazo decadencial para constituição do crédito tributário, enquanto o art. 149 do mesmo diploma autoriza a revisão do lançamento, desde que não extinto o direito de constituir o crédito.

5.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a jurisprudência do STJ distingue a aplicação dos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CTN conforme haja ou não pagamento antecipado, circunstância que reforça a necessidade de apuração detalhada dos marcos temporais do caso concreto.

6.

A mera referência à data de parecer fiscal não configura marco automático para contagem de decadência ou prescrição, sendo indispensável a verificação da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

7.

Não havendo demonstração inequívoca, em sede de cognição sumária, da ocorrência de decadência ou prescrição, as prejudiciais de mérito devem ser afastadas nesta fase processual.

8.

O lançamento tributário é ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta e inequívoca apresentada pelo contribuinte.

9.

Os documentos juntados demonstram a existência da cobrança complementar e a insurgência dos contribuintes, mas não evidenciam, de forma técnica e objetiva, erro na base de cálculo ou na definição da fração ideal do imóvel.

10.

A controvérsia acerca da titularidade das frações do imóvel e da composição da copropriedade demanda dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial, providência incompatível com o juízo de cognição sumária.

11.

A concessão de tutela provisória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, de modo que a ausência do primeiro requisito impede o deferimento da medida, ainda que haja alegação de prejuízo decorrente da inscrição no CADIN.

IV. Dispositivo e Tese

12.

Prejudiciais de mérito afastadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aferição de decadência e prescrição do crédito tributário exige análise da constituição definitiva do crédito e do procedimento administrativo fiscal, inviável em sede de tutela de urgência quando ausentes elementos inequívocos.

2.

O lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade, que somente se afasta mediante prova técnica robusta apresentada pelo contribuinte.

3.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinar a exclusão do nome do contribuinte do CADIN.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, arts. 149, 150, § 4o, 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.999.094/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.387.744/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgInt nos EAREsp 2.421.499/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alessandro Seron, Ilza Seron da Fonseca e Alessandro Seron, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário n. 1004530-20.2025.8.11.0051, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ITCD complementar e à exclusão dos nomes dos autores do CADIN estadual.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que o lançamento revisional realizado pela autoridade fazendária estadual apresenta vício material, por ter incidido sobre fração do imóvel superior à efetivamente transmitida.

Alegam que a Fazenda Santa Maria, objeto da tributação, possuía copropriedade entre terceiros, e apenas 25% do total da área deveria ser considerado no inventário, e não 50%, como realizado pela SEFAZ/MT.

Defendem, ainda, que a cobrança revisional foi notificada apenas em 05/10/2023, enquanto o parecer fiscal que a fundamenta é datado de 25/09/2018, circunstância que configuraria prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN).

Ao final, requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada e, consequentemente, determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ITCD complementar e à exclusão dos nomes dos autores do CADIN estadual.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 338747856.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 341159893).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 347161383).

É o relatório.

VOTO

EXMO. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Alessandro Seron, Ilza Seron da Fonseca e Alessandro Seron insurgem-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário n. 1004530-20.2025.8.11.0051, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O Juízo Singular entendeu pelo indeferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar. No caso concreto, os Autores afirmam que houve erro de cálculo no lançamento complementar do ITCD, sustentando que a Fazenda Estadual teria considerado fração ideal ou área superior àquela efetivamente inventariada. Todavia, os documentos juntados com a inicial não são suficientes, neste momento, para demonstrar, com grau mínimo de segurança, a verossimilhança dessa alegação. Com efeito, a GIA do ITCD, a guia complementar, o comprovante de pagamento do ITCD originário e as declarações de imposto de renda do de cujus indicam a existência de tributação e de posterior cobrança de diferença, mas não explicitam, de forma clara e objetiva, qual foi o critério efetivamente utilizado pela Administração Fazendária para apurar a base de cálculo e a fração ideal considerada. O formulário de revisão de lançamento e o requerimento de justificação apenas demonstram o inconformismo dos Autores perante a SEFAZ, mas não trazem, por si sós, demonstração técnica ou documental de que a Fazenda utilizou base de cálculo ou fração de área manifestamente equivocada. Em outras palavras, há apenas indícios genéricos de possível erro, lastreados em alegações dos Autores e em documentos que, embora relevantes para demonstrar a existência do tributo e da cobrança complementar, não permitem, por ora, identificar com precisão a suposta incorreção na apuração do ITCD – se houve base de cálculo em dobro, fração ideal equivocada ou outro vício objetivo. Assim, ausente, por ora, prova suficiente da probabilidade do direito quanto ao alegado erro de cálculo do ITCD, não há como deferir a tutela de urgência requerida, sob pena de se antecipar, sem lastro probatório adequado, o próprio mérito da ação. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente. CITE-SE o Requerido para que, no prazo de 30 (trinta) dias, ofereça resposta. Por fim, na forma do art. 99, § 3o, do CPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. [...].” (Id. 337222870 - Pág. 74/75).

Extrai-se dos autos de origem que os Agravantes ajuizaram ação anulatória de débito tributário, impugnando o lançamento complementar de ITCD referente à transmissão
causa mortis
da Fazenda Santa Maria, cuja base de cálculo teria, segundo alegam, excedido a fração de 25% do imóvel efetivamente inventariado.

Argumentaram, ainda, que a notificação de revisão fiscal se deu fora do prazo legal, porquanto emitida mais de cinco anos após o parecer que fundamentou o lançamento.

Todavia, em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos não permitem identificar, com o grau mínimo de segurança exigido nesta fase processual, a efetiva ocorrência do alegado vício.

Primeiramente, necessário enfrentar as questões processuais prévias suscitadas.

Das Prejudiciais de Mérito de Decadência e Prescrição

Os agravantes sustentam a ocorrência de decadência e prescrição do crédito tributário, ao argumento de que a revisão do lançamento teria ocorrido mais de cinco anos após o parecer fiscal que lhe deu origem. Todavia, tal alegação demanda análise detida do procedimento administrativo fiscal e da data da constituição definitiva do crédito, providência incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela provisória.

Não há nos autos demonstração inequívoca da alegada decadência do direito da Fazenda Pública de constituir ou revisar o crédito tributário.

Alegam a ocorrência de decadência do direito da Fazenda Pública de promover a revisão do lançamento tributário, porque o parecer fiscal que embasou a cobrança seria datado de 25/09/2018, enquanto a notificação do lançamento complementar teria ocorrido apenas em 05/10/2023, ultrapassando, em tese, o prazo quinquenal previsto no Código Tributário Nacional.

Certo é que, neste momento processual, essa alegação não se mostra suficientemente comprovada, tampouco apta a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Sabe-se que a verificação da decadência exige a identificação precisa de marcos jurídicos essenciais, tais como:
(i)
a natureza do lançamento tributário (por declaração, de ofício ou por homologação);
(ii)
a data em que o crédito tributário poderia ter sido constituído;
(iii)
eventual constituição originária e posterior lançamento complementar; e
(iv)
a data da constituição definitiva do crédito tributário.

Nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional: “O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

Por sua vez, o art. 149 do mesmo diploma legal autoriza expressamente a revisão do lançamento pela autoridade administrativa, desde que não extinto o direito de constituir o crédito tributário.

No caso específico do ITCMD/ITCD, tributo sujeito a lançamento por homologação, é pacífico o entendimento de que a Administração Tributária pode proceder à revisão do lançamento quando constatada divergência ou insuficiência na base de cálculo declarada, observados os limites decadenciais legais.

Sabe-se que o STJ firmou tese sobre a decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO INDEVIDO. PAGAMENTO PARCIAL DE TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN. PRECEDENTES.

1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

2 . A controvérsia cinge-se quanto à regra aplicável para o cômputo do prazo decadencial na hipótese de lançamento fiscal decorrente de creditamento indevido de tributo sujeito à homologação.

3. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de representativo da controvérsia - REsp n. 973 .733/SP -, relator Ministro Luiz Fux, firmou precedente no sentido de que o prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN, na hipótese de não ocorrer o pagamento antecipado da exação. 4. Por conseguinte, incidirá a regra do art . 150, § 4o, do CTN, quando houver o pagamento antecipado, ainda que a menor. Confiram-se: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 25/2/2008; REsp 1 .798.274/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/10/2020. 5 . Nessa linha de entendimento, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.199.262/MG, DJe 7/11/2011, sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou jurisprudência no sentido de que a regra do prazo decadencial do art . 150, § 4o, do CTN deve ser observada na hipótese em que fique confirmado que houve pagamento a menor/parcial em decorrência de creditamento indevido.
Nesse mesmo sentido, citem-se: AgInt no REsp 1.897.656/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2021; AgInt no REsp 1.842.061/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/12/2019; AgInt no AREsp 794 .369/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/5/2019; AREsp 1.471.958/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/5/2021; AgInt no REsp 1.577.327/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/8/2016. 6. Na espécie, o Tribunal a quo firmou no acórdão que “o crédito tributário em questão decorre de lançamento fiscal constituído pelo AIIM 4.129.757-0, em decorrência do creditamento indevido de imposto” (fl. 489). O próprio agravante, nas presentes razões, afirma que a parte ora agravada "declarou o imposto e o recolheu, ainda que parcialmente" (fl. 629). 7 . Isso tudo considerado, o cômputo do prazo decadencial de lançamento decorrente de creditamento indevido de tributo sujeito a lançamento por homologação deve se dar pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.889 .181/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/3/2022. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1999094 SP 2022/0121185-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).

Certo é que a constituição do crédito tributário complementar pela autoridade fiscal é legítima, desde que demonstrada de forma inequívoca que realizada dentro do prazo decadencial.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não permitem aferir, com segurança, a data da constituição definitiva do crédito tributário, tampouco esclarecer se o lançamento complementar decorreu de revisão legítima dentro do prazo legal ou de constituição originária.

Com efeito, a mera referência à data de parecer fiscal não se confunde, necessariamente, com a constituição do crédito tributário, nem constitui marco automático para contagem do prazo decadencial, sendo indispensável o exame integral do procedimento administrativo fiscal.

Assim, eventual reconhecimento da decadência demanda dilação probatória e análise exauriente do conjunto documental, providências incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência.

Dessa forma, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado sob esse fundamento.

No que tange à alegação de prescrição, embora a petição inicial da ação de origem aponte o decurso de prazo superior a cinco anos entre o parecer fiscal e a notificação de cobrança, tal questão não foi enfrentada expressamente na decisão agravada, tampouco restou comprovado nos autos o termo inicial da contagem prescricional nos moldes exigidos pelo artigo 174 do CTN.

A análise dessa matéria depende da verificação precisa do momento da constituição definitiva do crédito tributário, da natureza do lançamento e da eventual ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, circunstâncias que demandam dilação probatória e exame detalhado do procedimento administrativo.

Forte nesses argumentos,
AFASTO
as prejudiciais de mérito suscitadas.

É como voto.

Do Mérito Recursal

Conforme corretamente consignado na decisão agravada, os documentos juntados demonstram a existência da cobrança complementar e a irresignação dos contribuintes, porém não evidenciam, de forma clara e objetiva, qual foi o critério utilizado pela Administração Fazendária para apuração da base de cálculo, tampouco demonstram, de maneira técnica e inequívoca, a alegada incorreção do lançamento.

Os Agravantes não instruíram o recurso com documentação idônea e suficientemente clara quanto à titularidade das frações do imóvel na data do óbito, tampouco demonstraram tecnicamente que a cobrança incide, de fato, sobre área não pertencente ao espólio.

As guias de recolhimento e a GIA apresentada, conquanto relevantes, não elucidam com precisão o fundamento do erro alegado, tampouco provam a exata composição da copropriedade e sua repercussão sobre a partilha.

Cumpre destacar que o lançamento tributário constitui ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 284/STF E 283/STF. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO ILIDIDA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.

2. Não há falar em deficiência da prestação jurisdicional, quando o órgão julgador presta a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica clara, específica e condizente para a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. A apresentação de razões dissociadas da matéria decidida no acórdão recorrido, as quais não impugnam os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo, capazes por si sós de manter o resultado do julgado, configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência dos óbices das Súmulas 284/STF e 283/STF.

4. No caso, o Tribunal de origem dispôs que a então embargante, embora intimada, não manifestou interesse em produzir qualquer prova que pudesse afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Por sua vez, a ora recorrente sustentou que a irregularidade apontada não demandaria produção de provas.

5. O lançamento fiscal é ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do interessado. Citem-se: REsp n. 1.108.111/PB, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2009; REsp n. 1.821 .428/PB, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.6.
Isso considerado, inviável a revisão da conclusão do acórdão no sentido das alegações recursais, sem o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor do óbice inscrito na Súmula 7/STJ.7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2387744 SP 2023/0204372-3, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2023). Negritei.

Com efeito, a controvérsia posta demanda análise aprofundada do conjunto probatório, inclusive com eventual produção de prova técnica e exame do processo administrativo fiscal, providências incompatíveis com a via estreita da tutela provisória.

O que se verifica, neste momento, é a existência de mera alegação de erro na base de cálculo, desacompanhada de demonstração técnica inequívoca apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Por fim, embora a inscrição no CADIN possa, em tese, representar prejuízo à atividade econômica dos Agravantes, o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação não pode ser analisado de forma isolada, pois a

ausência de probabilidade robusta do direito obsta a concessão da medida excepcional ora pleiteada, conforme o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. 1. A tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano a que estará sujeita a parte em virtude da demora da prestação jurisdicional. Ausentes tais requisitos, é de rigor o indeferimento do pedido. 2. Para que os embargos de divergência fundados no art. 1 .043, III, do Código de Processo Civil sejam admitidos, é necessário que tanto o acórdão embargado quanto o aresto paradigma tenham apreciado a tese jurídica trazida no recurso especial, embora um deles, ao final, não tenha sido conhecido por incidência de algum óbice recursal. 3. Agravo interno não provido e pedido de suspensão indeferido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 2421499 SP 2023/0255066-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE – Corte Especial, Data de Publicação: DJe 26/08/2024).

Diante dessas considerações, constata-se que a matéria objeto da ação anulatória demanda análise probatória aprofundada, inclusive com eventual produção de prova pericial e exame completo do procedimento administrativo fiscal, providências incompatíveis com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

O cenário dos autos demonstra que a decisão agravada se encontra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, não havendo elementos suficientes que autorizem sua reforma.

Forte nessas razões,
AFASTO
as prejudiciais de mérito suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alessandro Seron, Ilza Seron da Fonseca e Alessandro Seron, mantendo integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026